Tribunal: STF
Processo: RE 186862
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL - INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO
E  DE INTERESSE  DAS CATEGORIAS  PROFISSIONAL E  ECONÔMICA -  BASE DE
CALCULO  DE IMPOSTO  - ADICIONAL  AO FRETE  PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA
MERCANTE  -  AFRMM.  As  contribuições  previstas  no  artigo  149 da
Constituição  Federal estao  a salvo  da proibição  de duplicidade da
base  de calculo  consideradas  taxas e  outros  tributos, observadas
exceções  constitucionais - inteligencia dos artigos 145,par.2., 149,
154,  inciso I,  155, inciso II e par. 3., todos  da Carta Politica
da Republica.  Precedente:   recurso  extraordinário   n.
177. 137-2/RS, relatado  perante o Pleno pelo Ministro Carlos Velloso,
em 24 de maio de 1994.